Tribunal: TJSP
Processo: 1002879-54.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso I, e artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC. – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ação inadequada e não mais prevista em lei. Inexistência de interesse processual. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.